Tribunal: TJMT
Processo: 1008476-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008476-32.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública proposta contra Pissinatti Empreendimentos Ltda., indeferiu a tutela da evidência.
Assegura que o pedido de tutela da evidência “fundamenta-se em documentos substanciais para prova da ocorrência dos fatos constitutivos da tutela que se pretende nesta ação, qual seja, o cumprimento das normas consumeristas pela empresa requerida”.
Assevera que, “é fato incontroverso, reconhecido pela própria agravada [...], que a empresa não aplica o índice contratual, ou seja, comete a prática abusiva expressa no inciso XIII, do art. 39, do Código de Defesa do Consumidor”, e que, “os documentos acostados aos autos são suficientes para provar a inadmissível prática abusiva pela empresa agravada, o que deve ser imediatamente cessado, por meio do deferimento da tutela provisória de evidência”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a tutela da evidência, com fundamento no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Ocorre que, muito embora a judiciosa exordial possua fortes argumentos e esteja instruída com um robusto conjunto probatório, sobretudo o relatório técnico ID 28988906, pág. 20 e seguintes, dita prova é unilateral e necessita ser submetida ao contraditório e ampla defesa para possibilitar o deferimento da tutela almejada pelo Parquet.
Tal imposição encontra-se prevista no parágrafo único do art. 311 do CPC, que somente permite a concessão liminar da tutela de evidência nas hipóteses dos incisos II e III do referido artigo, ou seja, somente quando ‘II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;’, o que não é o caso dos presentes autos, uma vez que o M.P. funda a sua pretensão no inciso IV, verbis: ‘quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável’.
[...]
Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência pleiteado na exordial. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001067-57.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 30636077).
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.
[...]
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. [sem negrito no original]
Portanto, incabível o deferimento de tutela da evidência, em antecipação de tutela recursal, com fundamento no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil, visto que não houve prévia manifestação da agravada.
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator